Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-63.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003413-63.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[BRUNA BERTOLDO MARCONDES - CPF: 421.373.898-19 (RECORRIDO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0013-18 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do atraso de voo internacional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou da Convenção de Montreal ao caso, à caracterização da responsabilidade da companhia aérea e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), firmou a tese de que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam a danos extrapatrimoniais em contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo a aplicação do CDC.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, não sendo afastada por problemas técnicos ou restrições operacionais do aeroporto, caracterizando-se como fortuito interno inerente à atividade empresarial.

5. Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Retifica-se de ofício a sentença para adequação dos consectários legais.

IV. Dispositivo

8. Recurso inominado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO
INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de
R$ 3.929,30 (três mil novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos) à autora, a título de danos materiais
, com correção monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

b) CONDENAR a ré ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

c) JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos.”

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada pela Recorrida, que alega ter adquirido passagem aérea de retorno com saída de Frankfurt em 26/12/2023, às 21h55, e previsão de chegada a São Paulo às 05h05 do dia 27/12/2023.

No entanto,
com menos de 72 horas de antecedência
, foi informada sobre o atraso do voo, o que resultou em sua chegada ao destino apenas às 22h25 do dia 27/12/2023, ou seja,
16 horas e 35 minutos após o horário originalmente contratado.

A recorrida sustenta, ainda, que, em decorrência do atraso, perdeu um segundo voo, adquirido de forma autônoma junto a outra companhia aérea, que complementaria sua viagem até o destino final, Sinop.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo a incidência da Convenção de Montreal. Alega que o atraso decorreu de força maior, devido a
problemas técnico-mecânicos e operacionais,
o que afastaria sua responsabilidade. Requer a reforma da sentença para excluir ou reduzir a indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025